Tribunal: TJES
Processo: 0000200-54.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-54.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO SILVA FERREIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é
Telexfree
, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável.

2
)
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

3
)
Na hipótese em apreço, a instância primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas.

4)
Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano.

5)
No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, “in casu”, decorre do fato de não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15).

6)
Isto posto, tendo em mente a inércia da requerida em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação do requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.

7
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Afonso Silva Ferreira

contra a r. sentença (fls. 112/113) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 8658824, que, nos autos da
ação de

liquidação de sentença

movida em desfavor de
Ympactus Comercial Ltda.
(Telexfree)
, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos que se trata de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em desfavor de Ympactus Comercial Ltda, ora apelada, na qual o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é
Telexfree
, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável e de kit contendo o produto VoIP 99 Telexfree aos
partners
e divulgadores a ela associados que tiveram prejuízo (fls. 18/26).

Não é demais rememorar que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

A ineficácia executiva da sentença proferida em ação coletiva decorre do fato de que nela somente é debatido o direito homogêneo invocado (
an debeatur
), qual é a prestação devida (
quid debeatur
) e quem deve pagá-la (
quis debeatur
), não sendo individualizado os seus credores (
cui debeatur
), tampouco especificado o valor devido a cada um (
quantum debeatur
), sendo, por isso, imprescindível o ajuizamento de uma ação de liquidação, de natureza eminentemente cognitiva, destinada a definir o valor da prestação a ser executada e o titular do direito, para, aí sim, formar-se o título executivo judicial que habilita credor à tutela executiva, a qual pressupõe, sempre, obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC).

Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a execução de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser executada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem como o tamanho do próprio crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.247.150/PR (DJ 12/12/2011), apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ressaltou que a sentença proferida em ação coletiva,
“por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
. Em arremate, destacou-se que
“a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
[
...
].
Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o
quantum debeatu
r
apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.”
.

Em seus julgados mais recentes, o Tribunal da Cidadania não tem destoado da conclusão firmada no referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), senão vejamos:

“[...]
afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia executiva.
(...) Desse modo,
a apuração dos valores devidos, a cada um dos substituídos, tem de ser objeto de processo de conhecimento de liquidação da sentença coletiva.
Posto isso, reconheço, a ausência de condição da ação (liquidação do julgado coletivo), julgando extinto o processo de execução individual, sem resolução de mérito, e, por conseguinte, os presentes embargos, restando prejudicado o presente recurso.”

(AgInt no REsp 1757452/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019, STJ)

“A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que,
diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo.
1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos.
Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica.”

(REsp 1718535/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018, STJ)

De fato, em regra, enquanto não liquidada, a sentença coletiva não se reveste de liquidez, porquanto indefinido o titular do crédito (
cui debeatur
) e a quantidade devida (
quantum debeatur
), inviabilizando, desse modo, o manejo direto do procedimento executivo.

Foi com suporte nessa premissa que a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que o autor apelante não logrou êxito em comprovar a qualidade de credor, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas.

Todavia, não se pode perder de vista que, na hipótese em apreço, todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde estão todos os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano.

De fato, de acordo com o seu relato, o apelante era “divulgador” da empresa recorrida e, por isso, faria jus ao ressarcimento dos valores por ela investidos, conforme estabelecido na ação civil pública. Todavia, como o sistema
back office
da recorrida encontra-se bloqueado em seu sítio eletrônico, não fora possível, por seus próprios meios, ter acesso aos documentos de que necessita para demonstrar a sua vinculação com a empresa recorrida e o valor do investimento que lhe deve ser ressarcido. Diante disso, requereu a exibição dos referidos documentos pela apelada ou a inversão do ônus da prova a este respeito, por se cuidarem de documentos comuns às partes, mas que estão em poder exclusivo da recorrida.

É incontroverso, visto que confirmado pela própria empresa requerida em suas contrarrazões, que os documentos comuns – contrato, investimentos, movimentações financeiras, etc. – que são capazes de comprovar a existência de uma eventual relação jurídica com a empresa recorrida e se há crédito que necessite a ser ressarcido, somente podem ser acessados por meio do sistema eletrônico da apelada, o qual se encontra atualmente bloqueado.

É indubitável, portanto, que as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença coletiva se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deveria ter sido efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da boa-fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil
1
, até mesmo poque o apelante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir.

Tanto é verdade, que o próprio juízo originário do título executivo reconheceu a necessidade de a Telexfree manter esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito. Deveras, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da já citada Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinou que a empresa Telexfree mantivesse disponível seu sítio eletrônico (www.telexfree.com.br) a fim de que todos os interessados tivessem acesso às informações necessárias que encontravam-se dispostas no cadastro individual de cada “investidor”, cujo acesso se dava via site, na rede mundial de computadores. Assim se manifestou aquela magistrada:

“Verifico não apenas nestes autos, mas também nas centenas de ações individuais de liquidação provisória de sentença e exibição de documentos já distribuídas a este juízo, que
os divulgadores, interessados em liquidar a sentença antes do trânsito em julgado, estão tendo dificuldade para demonstrar a existência e o valor de seus créditos, haja vista que tais informações estariam disponibilizadas em seus respectivos back ofiices, atualmente de impossível acesso, já que tudo está indicando que a empresa ré retirou sua página da internet
, pois quando consultei visualizei mensagem que o endereço www.telexfree.com.br não existe. O mesmo ocorre em consulta à página www.telexfree.com. Destarte, pautada no poder geral de cautela do julgador e como forma de viabilizar o acesso dos divulgadores às informações necessárias à liquidação de seus créditos,
determino à empresa ré que, no prazo de dez dias, volte a disponibilizar o acesso dos divulgadores aos seus escritórios virtuais, apenas para consulta, mantendo-se vedada qualquer movimentação de valores ou novas inclusões na rede
. [...]”(grifei)

Entretanto, salta aos olhos que, não obstante a supratranscrita ordem judicial, a apelada não mantém ativo seu sítio eletrônico, implicando clara dificuldade de acesso a informações pelos interessados.

Isto posto, considerando que a documentação necessária para a prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado pelo apelante, sempre esteve adstrito ao acesso ao site da Telexfree, justamente porque o procedimento de contratação e aporte de valores sempre esteve associado à loja virtual da apelada, que não mais se encontra disponível, como acima explicitado, forçoso convir pela possibilidade de ordenação de exibição de documento, consoante permissivo ínsito no art. 396 do CPC/2015.

Justamente por isso, tem-se por plenamente possível a determinação incidental de exibição de documentos, com fulcro nos arts. 396 e 400 do CPC/15
2
, de tal sorte que,
não sendo legítima a recusa,
deverá
o juiz admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte requerente pretendia provar
.

Assim, tendo em mente que os dados dos quais necessita estavam dispostos no
website
da apelada, e que este se encontra atualmente desativado, revela-se adequada a medida de exibição de documentos, sob pena de atribuir ao apelante o ônus da produção de prova diabólica.

Na realidade, como o juízo
a quo
havia determinado a redistribuição do ônus da prova (fls. 56/57), atribuindo à empresa requerida o encargo de demonstrar a relação jurídica entre as partes justamente porque era quem dispunha da documentação necessária para tanto e tinha a obrigação de mantê-los acautelados, o que não foi objeto de impugnação oportuna pela pessoa jurídica apelante e nem poderia ser modificado pelo fato de ter “perdido” o acesso ao seu sistema informatizado, revelou-se um contrassenso a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral por ausência de provas.

Se o juízo
a quo
atribuiu à pessoa jurídica requerida o ônus de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e o valor que foi investido pelo autor na qualidade de divulgador, a ausência de juntada de provas para descortinar tais fatos somente poderia resultar na procedência da pretensão autoral, especialmente diante da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor que deixam de ser demonstrados pela falta de apresentação da documentação que se encontrava em seu poder (art. 400 do CPC/2015).

Trata-se, inclusive, de entendimento dominante neste e. Tribunal de Justiça que já teve a oportunidade, por diversas vezes, de julgar casos similares, envolvendo liquidações individuais da mesma sentença coletiva. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA REVELIA E DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC). RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2. A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0005944-73.2017.8.08.0006, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível. DP 14/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC). RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2 - A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso provido.
Condenação nos ônus da sucumbência. (AC nº 0019095-88.2017.8.08.0012, Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª C. Cível, DP 14/08/2023, TJES).

PROCESSO CIVIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDE PROVAR – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença proferida em processo coletivo importará em condenação genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Inteligência do art. 95, do CDC. 2. Na liquidação da sentença coletiva apurar-se-á a titularidade do eventual crédito – lastreado na prova da repercussão individual do ilícito objeto da condenação coletiva – e do quantum devido.
3. De acordo com o posicionamento firmado pelo STJ “[...] Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. Assim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado. 7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021). 4. Convém ressaltar ainda, que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar. 5. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de o apelado ter comprovado o reconhecimento do vínculo jurídica com a apelada, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC).
6. Recurso provido (TJES, Apelação Cível, 0016928-64.2018.8.08.0012-PJE, Relator: DES TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. YMPACTUS COMERCIAL - TELEXFREE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDE PROVAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, a fim de se apurar valores investidos junto à Apelada. 2. Todas as informações referentes aos divulgadores estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico e de seus sistemas, de forma que resta impossibilitado ao Apelante apresentar detalhadamente toda a relação jurídica existente entre as partes.
3. Apesar de o juízo da ação civil pública ter determinado que a Apelada mantivesse disponível seu sítio eletrônico para acesso ao sistema, não foi cumprida a determinação judicial, o que dificultou a produção de prova por parte do Apelante. 4. Não obstante a indisponibilidade do site da Apelada, o Apelante apresentou documentos que demonstram o vínculo jurídico existente, tal como o seu cadastro no sistema "BackOffice" e a aquisição do investimento. 5. A Apelante postulou pela exibição de documentos para maior elucidação da relação jurídica firmada, o que foi deferido pelo juízo a quo, entretanto, apesar de citada e intimada, a Apelada quedou-se silente. 6. Aplica-se o inciso I do artigo 400 do Código de Processo Civil no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar. 7. Não pode o Apelante ser penalizado por reiterados descumprimentos de determinações judiciais pela Apelada, sendo imperioso o seu direito ao reconhecimento da relação jurídica e da titularidade do crédito perquirido na exordial.
6. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0001797-35.2016.8.08.0007, Relator: Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, 1ª C. Cível, DP 05/10/2022, TJES).

Neste ponto, convém registrar que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da não exibição dos documentos por parte da empresa requerida constitui sanção processual, cuja finalidade precípua é estimular o cumprimento da ordem judicial.

Em sendo assim, tendo em mente a inércia da requerida em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação do requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou
provimento
, a fim de reformar a sentença hostilizada e, com isso, julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer que o requerente é titular de crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir da data do pagamento e acrescido de juros de mora a contar da citação na ação coletiva (29.07.2013), consoante estabelecido na sentença liquidanda
3
.

Em razão do provimento do apelo, com a procedência dos pedidos autorais,
inverto
os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados exclusivamente pela requerida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1
Art. 5
o
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2
Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II – a recusa for havida por ilegítima. [...]

3
Acerca dos consectários legais, esta c. Terceira Câmara Cível já teve a oportunidade de decidir que, tratando-se de fase de liquidação de sentença, deve ser observado o que já fora definido na sentença liquidanda (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170237440, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora, eis que demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, através da ata notarial coligida às fls. 54/55 dos autos originários.